Tribunal: TJBA
Processo: 8005857-10.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005857-10.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: LINA SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DESPROPORCIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA SEM FUNDAMENTO TÉCNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Lina Silva da Cruz em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, condenando a concessionária ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à confirmação da tutela antecipada com refaturamento da conta questionada, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a cobrança de fatura com consumo desproporcional ao histórico do imóvel, sem prova de falha do hidrômetro ou justificativa técnica, configura falha na prestação do serviço;
(ii) estabelecer se tal conduta enseja a condenação por dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária responsável de forma objetiva pelos danos causados por falha na prestação do serviço (art. 14, caput, do CDC).

A cobrança impugnada (R$ 1.164,72) destoou significativamente da média mensal de consumo (entre 16m3 e 22m3), sendo confirmada por laudo pericial a média real de 9m3 mensais.

A concessionária não apresentou prova técnica da regularidade da cobrança, tampouco realizou vistoria no imóvel ou aferição do hidrômetro, descumprindo o ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

A jurisprudência reconhece que a cobrança excessiva e desprovida de fundamento técnico configura má prestação do serviço e enseja refaturamento com base na média histórica de consumo.

O dano moral decorrente de cobrança indevida em serviços essenciais como fornecimento de água é presumido (dano
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00, revela-se proporcional, razoável e suficiente para compensar a parte autora, sem configurar enriquecimento sem causa, cumprindo também a função pedagógica da condenação.

A sentença deve ser integralmente mantida diante da ausência de elementos novos que infirmem a conclusão do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de fatura com valor manifestamente superior à média histórica de consumo, desacompanhada de justificativa técnica ou aferição do equipamento, configura falha na prestação do serviço.

Em relações de consumo, a ausência de vistoria técnica ou prova da regularidade do serviço transfere ao fornecedor o ônus pela cobrança indevida.

A cobrança indevida em serviços essenciais, como fornecimento de água, gera dano moral presumido passível de indenização.

O valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral é proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 927, 944; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §2º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, caput e 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0572039-32.2014.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 25.11.2019; TJBA, Apelação Cível nº 8001184-88.2019.8.05.0189, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8004293-82.2022.8.05.0229, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 20.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005857-10.2024.8.05.0138, em que figuram como
apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada LINA SILVA DA CRUZ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02